Tribunal: STF
Processo: ADI 2472
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIOS - EXTENSÃO. Surgindo, no ato
   normativo abstrato, a óptica, assentada em princípio básico da
   Administração Pública, de observância apenas em relação ao
   Executivo, tem-se a lei como a conflitar com a razoabilidade.